Tribunal: TJES
Processo: 5002156-13.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002156-13.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESPÓLIO DE MANOEL MOREIRA CAMARGO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE MANOEL MOREIRA CAMARGO
APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI-ES e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

SESSÃO:
13/12/2022

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002156-13.2020.8.08.0021

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENET):-

Com a palavra a eminente Drª Ângela.

*

A SRª ADVOGADA ÂNGELA CAPISTRANO CABRAL:-

Boa tarde a todos.

Cumprimento o eminente Presidente e os demais desembargadores; ilustre representante do Ministério Público; servidores.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (RELATOR):-

Doutora Ângela, um minuto, por gentileza.

A senhora representa qual parte?

*

A SRª ADVOGADA ÂNGELA CAPISTRANO CABRAL:-

Manoel Moreira Camargo.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (RELATOR):-

Então o apelante é o Município de Guarapari.

*

A SRª ADVOGADA ÂNGELA CAPISTRANO CABRAL:-

É o Município de Guarapari.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (RELATOR):-

Doutora Ângela, seria um prazer muito grande ouvir sua sustentação oral. Mas considerando a pauta, a conclusão do voto, foi no sentido de negar provimento ao recurso.

Eu consulto Vossa Excelência se ainda teria interesse na sustentação oral?

*

A SRª ADVOGADA ÂNGELA CAPISTRANO CABRAL:-

Excelência, eu gostaria de falar só em relação aos honorários então. Que com relação à negativa da apelação, não vão ser contra o município, mas, de qualquer forma, a condenação na sentença de primeiro grau, foi de forma equitativa. Eu gostaria de falar só esse ponto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (RELATOR):-

Com a palavra, doutora Ângela.

*

A SRª ADVOGADA ÂNGELA CAPISTRANO CABRAL:-

Excelências, com relação aos honorários advocatícios, em processo semelhante supracitado decidido pela Terceira Câmara pelo Desembargador Telêmaco, mesma causa de pedir, mesmo fato, mesmo imóvel, mesmo tributo, houve a reforma com relação à sentença para modificar com relação à parte equitativa e condenar em porcentagem, conforme dispõe o CPC.

Peço vênia para ler esse pedacinho, onde restou determinado:

“No caso versado nos autos, embora a demanda versa sobre a execução fiscal, foram debatidas questões relevantes que ensejariam a necessidade, inclusive, de produção de prova, em especial, para que a pretensão deduzida, ainda que de forma parcial, acolhida. Ademais, o valor da causa não representa quantia excessiva ou exorbitante, apta a violar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mormente se considerarmos que a fixação dos honorários não levará em conta o valor integral da demanda, mas o efetivo provento econômico obtido pelo devedor. Assim, compreendo que o arbitramento dos honorários deve ser realizado conforme o critério legal validado pelo colendo STJ. Ou seja, de acordo com o provento econômico obtido, porquanto no caso, não se vislumbre hipótese de enriquecimento indevido, já que as peculiaridades do caso em concreto demonstram (ininteligível) objetiva de honorários, respeitará o trabalho desenvolvido na demanda, a fim de que a verba seja arbitrada de acordo com o conteúdo econômico pretendido, qual seja, o valor das CDAs”.

Lembrando, excelências, que se trata de embargos à execução, não foi uma exceção de pré-executividade e que se fosse ao contrário, se fosse o município que ganharia, certamente, haveria a condenação em porcentagem e não o valor ínfimo, conforme foi decidido em sentença, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Trata-se de caso em que não há a possibilidade de aplicação de critério da equidade. Já que a sentença foi proferida após 2015 e o Código é expresso em dizer na revisão do art. 85, § 3º.

Inclusive, considerando o valor atualizado da execução fiscal, então requer a reforma da sentença a condenar a parte diversa ao pagamento de honorário no patamar, pelo menos no mínimo, onde as (ininteligível) do espólio, fariam jus de 08 a 10 por cento. Pois estaria na faixa entre 200 e 2.000 salários mínimos.

Excelência, a última faixa que prevê a condenação entre 01 e 03 por cento de honorários, deve ser imposta nas condenações acima de 100.000 (cem mil) salários mínimos. Que nesse caso, totalizaria o valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), que ainda é muito acima do absurdo determinado em sentença, absolutamente contra o que prevê a legislação.

Ainda que não tenha sido debatido após sentença, com relação aos honorários, nem pra sua condenação não é necessário pedido específico, na forma como é requisitado o pedido para a sua reforma, podendo ser determinado, inclusive, ex-oficio.

Lembrando, excelências, que consectário lógico está a questão dos honorários e foi, inclusive, decidido pelos tribunais superiores de que, com medida de desestímulo à litigância procrastinatória e, portanto, a despeito de não terem sido apresentadas as contrarrazões do recurso, bem como a razão da sentença ser recorrida, ter sido publicada na vigência do novo código, mostra-se devida a majoração dos honorários advocatícios arbitrados na origem.

E assim o STF decidiu no Tema 1076 de que é cabível os honorários de fixação recursais previstas no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminutas pro advogado.

Então a fixação dos honorários e a prestação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, que é o caso dos autos, ou o provento econômico forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos preceituais previstos no § 2º e § 3º, do art. 85 do CPC.

Então, por isso, peço a reforma nesse ponto, excelência.

Muito obrigada!

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (RELATOR):-

Cumprimento a Drª Ângela e a parabenizo pela sustentação oral.

Só para que eu possa adequar as minhas anotações. Doutora Ângela, nesse caso a apelação foi do município. Correto?

*

A SRª ADVOGADA ÂNGELA CAPISTRANO CABRAL:-

Isso.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (RELATOR):-

Houve apelação da parte contrária também?

*

A SRª ADVOGADA ÂNGELA CAPISTRANO CABRAL:-

Não, excelência. Como a gente ganhou a apelação, justamente por esse fato...

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (RELATOR):-

Perfeito.

Conforme eu adiantei o meu voto, a conclusão foi no sentido de negar provimento ao recurso.

Nessa parte então, favorece aos interesses da advogada, retirando o interesse processual na sustentação oral. E a ilustre advogada fez a sustentação apenas na parte dos honorários advocatícios.

Eu vou submeter à votação o julgamento do recurso. Em seguida, vou me manifestar a respeito dos honorários.

Então no que diz respeito ao recurso do município, a conclusão foi negar provimento.

Eu submeto à votação. Há divergência ou pedido de vista?

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Voto no mesmo sentido.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (RELATOR):-

Então eu proclamo o julgamento unânime do julgamento da apelação do município.

Quanto ao pedido formulado quanto aos honorários advocatícios, com todo respeito, eu não vejo como apreciá-lo nesse momento, já que não houve irresignação da parte contrária e, diante do que foi fixado na sentença e sendo vedada a
reformatio in pejus
, mesmo em âmbito de eventual remessa necessária.

Então assim, lamentando profundamente não ser possível examinar essa parte, esse capítulo, conforme sustentado pela ilustre advogada, não vejo como conhecer esse pedido formulado na tribuna.

Submeto esse pedido à deliberação da Câmara. Há divergência ou vista?

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Voto no mesmo sentido.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (RELATOR):-

Não havendo, a decisão é unânime.

Eu cumprimento a ilustre advogada.

*

A SRª ADVOGADA ÂNGELA CAPISTRANO CABRAL:-

Obrigada, excelência.

*

ts*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002156-13.2020.8.08.0021

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

ADVOGADO

: PROCURADORIA MUNICIPAL

RECORRIDO

: ESPÓLIO DE MANOEL MOREIRA CAMARGO

ADVOGADO

: ANDREA CAPISTRANO CAMARGO RIBEIRO - OAB ES11546-A

MAGISTRADO

: GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Guarapari por inconformado com a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte contrária nos autos dos Embargos à Execução (Fiscal) opostos, para reconhecer a nulidade das

CDA’s nº 314/2016, 315/2016, 317/2016 e 318/2016 que embasam o feito executivo.

Os títulos referem-se à cobrança de dívida de IPTU sobre imóvel conhecido como “Fazenda Lameirão”, situado no Município, no período entre 2011 a 2015. Aos Embargos à Execução foi atribuído o valor de R$ 958.956,13 (novecentos e cinquenta e oito mil novecentos e cinquenta e seis reais e treze centavos).

O juízo de origem destacou a impossibilidade de cobrança de IPTU em razão da incidência de ITR sobre a área.

No recurso voluntário, o Município alegou, em síntese: (i) a irregularidade da representação, considerando que o arquivamento do processo de inventário; e (ii) a incidência do IPTU independente da comunicação ao INCRA, uma vez que se trata de imóvel situado no perímetro urbano.

Entretanto, as assertivas recursais não merecem endosso.

Em relação à representação processual, inexiste irregularidade uma vez que a demanda foi proposta pelo Espólio, representado pela inventariante, contra a Execução Fiscal movida pelo Fisco Municipal em desfavor do mesmo.

O feito executivo foi iniciado após o falecimento do proprietário, ocorrido em 1995, por dívida do imóvel que compõe o espólio do
de cujus,
de maneira que permanece hígida a representação processual pelo condomínio, nos exatos termos do art. 131, III, do CTN e art. 75, VII, do CPC, notadamente porque não individualizada ou partilhada a propriedade do bem até o momento.

Ora, se o próprio Município ajuizou o feito executivo em face do Espólio, não me parece sequer coerente a alegação quanto à irregularidade da representação processual nos presentes autos dependentes.

Na sequência, igualmente irretocável a r. sentença quanto à não incidência do IPTU no caso em apreço. Explico.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, em recurso repetitivo, no sentido de que
não incide IPTU sobre imóvel localizado em área urbana, quando comprovadamente demonstrada a exploração rural
(extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial). Vejam a ementa do precedente:

TRIBUTÁRIO. IMÓVEL NA ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO RURAL. IPTU. NÃO-INCIDÊNCIA. ART. 15 DO DL 57/1966. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.

1.
Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966).

2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

(REsp n. 1.112.646/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 26/8/2009, DJe de 28/8/2009.)

No caso em apreço, de acordo com o Plano Diretor Urbano, a área denominada "Fazenda Lameirão", foi inicialmente inserida em zona urbana (art. 3º, § 1º, VII da Lei Complementar nº 01/2006) e após em Zona de Interesse Turístico (artigos 66, VII c/c 84 da Lei Complementar nº 90/2016).

Entretanto, as provas que compõem os autos esclarecem a exploração rural, tendo como atividade principal a pecuária de gado de corte, como ilustram os seguintes documentos: Relatório de Vistoria do IDAF de junho de 2011 (ID 2869692); cadastro da propriedade junto ao INCRA (ID 2869695, 2869696); pagamento de ITR no período; laudo agronômico (ID 2869702), dentre outros.

Assim, considerando a comprovação de exploração de atividade pecuária no local e, além disso, o próprio recolhimento do ITR coincidente ao período objeto da cobrança no feito executivo, deve ser mantida a r. sentença que reconheceu a nulidade das respectivas CDA’s.

Em reforço, destaco precedentes deste e. TJES quanto à impossibilidade de bitributação de IPTU e ITR sobre a mesma área:

ACÓRDÃO EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. INCIDÊNCIA DE ITR. VEDAÇÃO À BITRIBUTAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O C. STJ, em julgamento vinculativo externou o entendimento de que Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966). (STJ, REsp 1112646/SP), assentando, assim, que para aferição do imposto incidente, além do critério espacial deve ser aferida a destinação do imóvel. II.
Esta Egrégia Corte Estadual externa o entendimento escorreito segundo o qual Comprovada a incidência de ITR sobre o imóvel, resta impossibilitada a cobrança simultânea de IPTU pela Municipalidade.
(TJES, Classe: Apelação, 044140025832) III. A apelante logrou instruir o feito com a comprovação de que a CDA que instrui o feito executivo de origem, de fato, não deve subsistir, na medida em que a documentação encartada mostra-se apta à comprovação da ilegalidade da cobrança municipal de IPTU, sobretudo, porque houve o devido recolhimento do ITR na ocasião (2008 e 2009), não sendo passível onerar o contribuinte por meio de bitributação, como cediço, justamente pela destinação rural do imóvel. IV. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, de modo a acolher os embargos à execução interpostos para cancelar a CDA n. 023.227/2010, extinguindo-se, por consequência, o feito executivo em apenso nos moldes do art. 487, I, do CPC. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL ), por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, 04 de outubro de 2022. RELATOR(A) (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160085972, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002653-53.2014.8.08.0044 APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTA TERESA APELADO: JOSEMAR ANTÔNIO DALEPRANI RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL INCIDÊNCIA DE ITR E IPTU SOBRE O MESMO IMÓVEL BITRIBUTAÇÃO IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1.
Comprovada a incidência de ITR sobre o imóvel, resta impossibilitada a cobrança simultânea de IPTU pela Municipalidade
. 2. Como já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, para a desqualificação rurícula do imóvel, deve o ente municipal ajuizar a competente ação no Juízo Federal a fim de afastar a incidência do ITR e, assim, iniciar a cobrança do IPTU (embargos infringentes na apelação cível n° 0801750-46.2010.8.08.0 069, relatoria do Exmº. Sr. Des. Fabio Clem de Oliveira) . VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível em que é Apelante o MUNICÍPIO DE SANTA TERESA e Apelado JOSEMAR ANTÔNIO DALEPRANI; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Vitória, 20 de agosto de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 044140025832, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019)

Além disso,
sobre a mesma área
ora em cotejo nesta demanda, existe precedente recente deste e. Tribunal de Justiça em idêntico sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA – METRAGEM DO IMÓVEL – REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE PROVA – HIGIDEZ DA CDA – ITR – COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO RURAL – HONORÁRIOS – LIQUIDAÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva do executado, uma vez que a CDA e a execução fiscal foram, respectivamente, constituídas e ajuizadas, regularmente, em face do espólio após o falecimento do de cujus.

2. As informações constantes nas CDA’s 0010133/2018, 0010134/2018, 0010135/2018 e 0010138/2018 se adequam, perfeitamente, aos requisitos legais, uma vez que não há exigência para que na CDA conste a metragem do imóvel, conforme argumenta o espólio recorrente, bem como é possível identificar o imóvel, o devedor, o valor da dívida, os encargos incidentes, a natureza do débito e sua inscrição em dívida ativa. Inteligência do §5º, do art. 2º, da LEF.

3. A ausência de registro do imóvel no RGI não impede a cobrança do IPTU, mormente quando o executado não foi capaz de comprovar que o referido terreno está sob a posse ou titularidade de terceiros, o que impõe a prevalência da CDA, dada sua presunção de veracidade.

4. Conforme entendimento desta corte, para dirimir a controvérsia acerca da incidência de IPTU ou ITR sobre a área, mais importante do que sua localização é a sua destinação econômica.

5. As provas dos autos que demonstram a destinação rural do imóvel, o que demonstra a correção da sentença que reconheceu a incidência do ITR e, naturalmente, a nulidade das CDA’s referentes a cobrança de IPTU.

5. De acordo com o entendimento firmado no REsp 1.746.072/PR, o critério de equidade na fixação dos honorários é regra subsidiária, cabível somente, nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, §8º, do CPC/15). Não sendo a hipótese do §8º, do artigo 85, do CPC, os honorários devem ser arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou atualizado da causa.

6. No caso, dada a necessidade de atualização da CDA’s para aferir o proveito econômico, a fixação dos honorários deve seguir a regra do inciso II, do §4º, do art. 85, do CPC.

7. Recursos conhecidos, sentença parcialmente reformada. DECISÃO: À unanimidade, conhecer dos recursos e, por igual votação, negar provimento ao apelo interposto pelo ente público e dar parcial provimento ao recurso manejado pelo devedor.

(Terceira Câmara Cível, PJE, Relator: Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Processo: 5001032-92.2020.8.08.0021; Data: 29 de março de 2022).

Dessa maneira, comprovada a destinação econômica visando à exploração de atividade agropecuária e, ainda, o recolhimento do respectivo ITR, resta impossibilitada a cobrança de IPTU sobre a área.

Logo, irretocável a r. sentença.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002156-13.2020.8.08.0021

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

ADVOGADO

: PROCURADORIA MUNICIPAL

RECORRIDO

: ESPÓLIO DE MANOEL MOREIRA CAMARGO

ADVOGADO

: ANDREA CAPISTRANO CAMARGO RIBEIRO - OAB ES11546-A

MAGISTRADO

: GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA.
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULAR. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA URBANA. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA. INCIDÊNCIA DE IPTU. IMPOSSIBILIDADE. RECOLHIMENTO DO ITR. BITRIBUTAÇÃO.

1. O feito executivo foi iniciado após o falecimento do proprietário, ocorrido em 1995, por dívida do imóvel que compõe o espólio do de cujus, de maneira que permanece hígida a representação processual pelo condomínio, nos exatos termos do art. 131, III, do CTN e art. 75, VII, do CPC, notadamente porque não individualizada ou partilhada a propriedade do bem até o momento.

2. Não incide IPTU sobre imóvel localizado em área urbana, quando comprovadamente demonstrada a exploração rural (extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial) e, ainda, demonstrado o recolhimento do ITR, sob pena de bitributação. Precedente do STJ (repetitivo) e precedentes do TJES.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.